Tribunal: TJDFT
Processo: 0738057-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇAO DO VALOR PROPOSTO PELO PERITO.

I – A r. decisão anterior, na qual foi determinado que a Seguradora-ré adiantasse os honorários do Perito, art. 95 do CPC, não foi impugnada oportuna e tempestivamente. Operada a preclusão quanto à matéria, vedado o exame pelo Tribunal quanto a quem incumbe arcar com adiantamento dos honorários do Perito, observado o comando do art. 507 do CPC.

II – O CPC não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais, no entanto, segundo orientam doutrina e jurisprudência, o arbitramento de tal verba deve considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Mantida a r. decisão que homologou os honorários propostos pelo i. Perito, porque condizentes com os parâmetros aplicáveis.

III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.